Tribunal: TJPA
Processo: 0814365-59.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814365-59.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE. TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL EM HEMODIÁLISE. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA POR AUSÊNCIA DE PROVA DE OMISSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Marabá contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que, em sede de tutela de urgência, determinou ao ente municipal a ampliação, no prazo de 30 dias, do serviço de transporte destinado a pacientes da zona rural submetidos a hemodiálise ou outros tratamentos médicos especializados, sob pena de responsabilização do gestor público. A parte agravante sustenta ausência de omissão estatal, inépcia da petição inicial, inexistência de dotação orçamentária específica e violação aos princípios da reserva do possível e da separação dos poderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou a ampliação do serviço público de transporte para pacientes da zona rural em tratamento de hemodiálise.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme o art. 300 do CPC.

4.

O direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana impõe ao Poder Público o dever de implementar políticas públicas eficazes, conforme os arts. 1º, III; 5º; e 196 da CF/88.

5.

A atuação judicial sobre políticas públicas é legítima diante de omissões administrativas, mas exige base probatória consistente e concreta.

6.

No caso, os documentos juntados aos autos demonstram que há execução de política pública municipal, com transporte efetivo por meio de ambulâncias vinculadas às UBSs, identificando nominalmente os pacientes atendidos.

7.

A ausência de prova inequívoca de omissão ou inadequação do serviço prestado afasta os requisitos necessários à manutenção da liminar deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A intervenção judicial em políticas públicas exige demonstração concreta de omissão ou inadequação estatal, não sendo suficiente a mera alegação genérica.

2.

A concessão de tutela de urgência pressupõe prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

3.

A existência de política pública em execução, ainda que com limitações, impede a imposição judicial de medidas administrativas não fundamentadas em provas consistentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º; 6º; 196. CPC, art. 300.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Marabá em face da decisão interlocutória ID 96792818, proferida nos autos da Ação Civil Pública nº
0800537-47.2023.8.14.0080
,
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que,
em sede de tutela de urgência, determinou que o ente municipal ampliasse, no prazo de 30 dias, o serviço de transporte de apoio destinado a usuários da zona rural submetidos a hemodiálise ou outro tratamento médico em unidades especializadas da cidade, sob pena de responsabilização administrativa e penal do gestor público.

Na origem, a demanda foi instruída com documentação que supostamente evidenciaria a deficiência na prestação do serviço de transporte a pacientes da zona rural, tendo o Parquet relatado a inércia da Secretaria Municipal de Saúde, mesmo após reiterados ofícios recomendando medidas administrativas, sem resposta adequada. A decisão agravada acolheu o pedido liminar, com imposição de cronograma de políticas públicas a ser apresentado no prazo de 15 dias.

Em suas razões recursais (ID 16012494), o Município Agravante alega, preliminarmente, que a decisão combatida esgota o objeto da demanda, em afronta ao art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992 c/c art. 1059 do CPC. Sustenta, ainda, inépcia da petição inicial, ausência de demonstração de dotação orçamentária e falta de interesse de agir, argumentando que o serviço de transporte é prestado adequadamente, além de invocar os princípios da reserva do possível e da separação dos poderes.

Por essas razões, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, seu provimento definitivo com a reforma da decisão recorrida ou, alternativamente, a extinção da ação originária, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Na Decisão ID 17192978, deferi a recursal pleiteada, suspendendo os efeitos da decisão agravada até que sobrevenham novas provas de que o serviço de transporte prestado pelo Município é de fato inadequado, por entender que o conjunto probatório apresentado até aquele momento se mostrava insuficiente para afirmar que o serviço ofertado fosse inadequado, não restando caracterizados, naquele momento processual, os requisitos da verossimilhança das alegações.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou Contrarrazões ao recurso (ID 17426090),
defendendo a legitimidade da tutela deferida e destacando a imprescindibilidade do transporte como elemento essencial à preservação da saúde e da vida dos pacientes. Argumenta que o perigo de dano irreparável é evidente, e que os documentos constantes nos autos demonstram a omissão administrativa e a necessidade de intervenção judicial para assegurar direito fundamental.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento e improvimento do recurso (ID 17530901), ratificando integralmente os fundamentos apresentados nas contrarrazões do órgão ministerial de primeira instância, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e à prevalência dos direitos sociais constitucionalmente garantidos

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Antes de mais nada, ressalto que, neste momento processual, cabe-nos apenas verificar se a decisão do juízo
A Quo
que concedeu medida liminar requerida foi acertada ou não.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso concreto, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Marabá, insurgindo-se contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública n.º 0810610-40.2023.8.14.0028, que, em sede de tutela de urgência, determinou a ampliação do serviço de transporte para pacientes da zona rural em tratamento de hemodiálise, sob pena de responsabilização administrativa e penal do gestor.

Cumpre destacar que o direito à vida, saúde e dignidade da pessoa humana, qualificam-se como direitos subjetivos inalienáveis, assegurados a todos pela própria Constituição Federal, sendo de responsabilidade do poder público a promoção de tais direitos, nos termos dos artigos 1º, inciso III, 5º e 196, da CF/88, senão vejamos:

Art. 1º A
República Federativa do Brasil
, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...)

III - a dignidade da pessoa humana;

(...)

Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes

(...)

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Assim, resta evidente, a partir simples leitura dos dispositivos legais acima transcritos, que a Constituição Federal impôs a obrigatoriedade da adoção, pelo Poder Público, de meios necessários ao implemento do direito à saúde a todos.

Contudo, embora o direito à saúde constitua um dos pilares do Estado Democrático de Direito, consagrado no art. 6º e no art. 196 da Constituição Federal, e seja expressão direta da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), a efetivação desse direito deve estar ancorada em elementos concretos que evidenciem omissão ou ineficácia por parte do Poder Público na sua prestação.

É indiscutível que o Poder Judiciário possui legitimidade e dever constitucional de intervir sempre que se identificar falha ou omissão do Estado na efetivação de direitos fundamentais, inclusive mediante o controle judicial das políticas públicas. Esta Corte e os tribunais superiores já consolidaram entendimento no sentido de que o princípio da separação dos poderes não pode ser invocado como escudo para justificar a inércia administrativa diante de violações a direitos fundamentais.

Todavia, no caso concreto, não se vislumbra, ao menos neste momento processual, a omissão que se pretende coibir. O Ministério Público, ao instruir as contrarrazões, apresentou documentação que contradiz sua tese inicial. Consta nos autos a identificação nominal dos pacientes da zona rural em hemodiálise, os respectivos cronogramas de atendimento e a descrição do transporte efetivado por ambulâncias vinculadas às Unidades Básicas de Saúde de referência dos usuários (IDs 17426091, 17426092 e 17426093).

Tais elementos demonstram que há política pública em execução e prestação contínua do serviço, ainda que com as naturais limitações da estrutura municipal.

Assim, embora se reconheça o valor axiológico e a prioridade da proteção à vida e à saúde, o que não se admite é a imposição judicial de obrigações administrativas baseadas em alegações genéricas ou não corroboradas por prova segura da inadequação do serviço público prestado.

Destarte, a presente decisão não representa qualquer negação ao princípio da dignidade da pessoa humana ou à prevalência dos direitos sociais constitucionalmente garantidos. Tampouco se acolhe, no caso concreto, a tese da “reserva do possível” como fundamento de defesa do Estado. A razão da presente reforma não se alicerça na escassez de recursos, mas na ausência de lastro probatório suficiente a justificar a intervenção judicial mais incisiva.

Portanto, diante da ausência de elementos que comprovem, neste momento, de forma inequívoca a insuficiência ou inadequação do serviço prestado, não há como se manter a decisão agravada, posto que não se vislumbram nesse momento os requisitos autorizadores para a concessão da liminar.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
para revogar a decisão que concedeu a tutela de urgência nos autos da Ação Civil Pública, por inexistirem, neste momento processual, elementos probatórios suficientes a corroborar a alegada omissão ou inadequação do serviço de transporte de pacientes em hemodiálise residentes na zona rural do Município de Marabá
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/08/2025